Tribunal: STF
Processo: RE 1361253
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA SUBSIDIÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 



    1. Possui, o Ministério Público Federal, legitimidade ativa subsidiária para promover a liquidação e a execução da sentença coletiva, em se tratando de direitos individuais homogêneos, não podendo o ente legitimado substituir os lesados. 



    2. Na hipótese dos autos, ainda não está em curso a execução provisória do julgado, mas mero procedimento preparatório para a habilitação dos lesados, para, após, ser possível o início da liquidação individual ou coletiva, conforme a habilitação ou não dos supostos lesados, com a mera assistência do Ministério Público Federal, seja em razão de sua legitimação ativa subsidiária, seja na condição de fiscal da lei.”



     



    Opostos embargos de declaração pela Carbonífera Belluno Ltda., foram providos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.



    1. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material, ou ainda, omissão em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal deveria ter se pronunciado e não o fez, art. 1.022, CPC/15.



    2. O Ministério Público, consoante disposto no artigo 127 da Constituição de 1988, não possui legitimidade para a defesa dos direitos individuais dos proprietários dos imóveis localizados nas superfícies das minas de carvão em subsolo, na fase de execução da sentença. A execução deve ser promovida, em regime de representação e, não de substituição. Essse é o entendimento exarado no precedente do STF (STF - Pleno, RE 631.1111, Relator: Ministro Teori Zavascki).



    3. Embargos de declaração providos.”



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal, não foram providos.



    Irresignado, o MPF interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso LXXVIII, 6º, caput, 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal. 



    A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    O Relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça lhe deu provimento para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, prejudicadas as demais insurgências”.



    Após nova análise dos embargos de declaração, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região lhes deu provimento, estando o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚPLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COISA JULGADA. DEFESA DE INTERESSES DISTINTOS. MEIO AMBIENTE. INTERESSE SOCIAL.



    1. Constata-se a existência de coisa julgada, no que concerne ao reconhecimento da legitimidade ativa do Ministério Público Federal, na presente ação.



    2. Consoante a decisão transitada em julgado, moradores e proprietários das áreas sob as quais foi ou está sendo desenvolvida atividade de mineração de carvão estariam sofrendo danos em razão da subsidência e/ou detonação de explosivos. Uma mesma conduta estaria afetando tanto o meio ambiente quanto as moradias e propriedades próximas, configurando interesse social, no caso.



    3. O Ministério Público Federal possui legitimidade para a instauração de procedimento preparatório e de chamamento dos lesados para habilitação individual, para posterior promoção da liquidação e execução do julgado, se for o caso, por parte de cada um dos legitimados, com a mera assistência do Ministério Público Federal.”



     Opostos embargos de declaração pela Carbonífera Belluno Ltda., não foram providos.



    Inconformada, a empresa interpôs recurso extraordinário, no qual sustenta violação dos artigos 93, inciso IX, 127, caput, 128, § 5º, inciso II, alínea “b”, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, opina “pelo não seguimento do RE da empresa”.



    Decido. 



    Quanto ao apelo extremo interposto pela Carbonífera Belluno Ltda.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração.



    Após nova análise, o Tribunal a quo deu provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal para “a instauração de procedimento preparatório e de chamamento dos lesados para habilitação individual, para posterior promoção da liquidação e execução do julgado, se for o caso, por parte de cada um dos legitimados, com a mera assistência do Ministério Público Federal”.



    Destarte, atendida a pretensão formulada pelo recorrente, resta prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário do Ministério Público Federal e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto pela Carbonífera Belluno Ltda.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente